Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707102-62.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL ALVES PEREIRA APELADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pelo autor no bojo das razões recursais apresentadas em face da r. sentença que julgou improcedente o pleito inaugural. Na origem, trata-se de ação de manutenção de posse em desfavor de Condomínio San Francisco II, referente ao imóvel situado na Quadra Z, Lote 01, do referido condomínio. Alega o apelante o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pois os elementos de prova demonstram que é possuidor do aludido lote desde 14 de abril de 1998 e sofreu turbação, nos termos do arts. 1200 e 1210, ambos do Código Civil. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Sobre o direito de ser mantido na posse e os requisitos para o exercício desse direito, cumpre verificar o que dispõem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na açãode reintegração. Não ficando comprovados a posse do autor e o esbulho praticado pelo réu, não há que se falar em reintegração de posse. Na espécie, conquanto o requerente tenha apresentado a cessão de direitos do aludido terreno (ID 24980159) outorgado por Lourival Schroeder em 1998, o certo é que o requerido trouxe toda cadeia dominial desde o ano de 1990 (IDs 24980185 – págs. 70/80, 24980186 págs. 1/9, demonstrando que possui o referido lote. Ademais, como bem destacou a Magistrada singular, o reclamante somente teve a posse direta por curto período. Reveja-se (ID 24980219): No caso em tela, a alegação contida na petição inicial de que sempre esteve na posse plena e direta do imóvel foi contrariada pelo próprio requerente, que afirmou, em audiência, ter adquirido o imóvel em 1998, permanecido fora pelo período de quatro a cinco anos e, desde o retorno, teria sido proibido de ter acesso ao lote. Ressalta que a situação só teria mudado quando ajuizou a primeira ação em desfavor do condomínio, que tramitou perante este Juízo (no 0722652-05.2017.8.07.0001), momento em que teria sido cadastrado no condomínio, com acesso ao terreno. Entretanto, em momento posterior, passou a ser novamente proibido de acessar o lote. Desta forma, constata-se que o autor só teve a posse direta por curto espaço de tempo e que isso se deu recentemente, após quase 20 anos da suposta compra do bem. Com efeito, a posse é situação de fato. A apresentação de contrato de cessão de direitos, por si só, não constitui meio hábil a demonstrar que o requerente tenha exercido uso sobre o bem, ademais, a prova dos autos aponta para o exercício desta pelo requerido. Nesse contexto, em que não há elementos comprobatórios de que o demandante efetivamente ocupou o imóvel para a aferição do exercício da posse direta sobre este, ou mesmo, da alegada perda para assegurar a pretendida reintegração, não se afigura plausível o direito vindicado. A respeito do tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 561 DO NCPC. QUALIDADE DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA. ESBULHO. CONDOMÍNIO. INCLUSÃO DE LOTE EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. CRITÉRIO EQUITATIVO DO §8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. 1. Nos termos do artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, nas ações de reintegração de posse incumbe à parte autora demonstrar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse. 2. A mera aquisição de direitos sobre imóvel através de cessão de direitos, tampouco o pagamento de tributos sobre o imóvel em período muito anterior a data alegada como de esbulho, não demonstra a efetiva posse, necessária para se utilizar da ação de reintegração. 3. O ato de esbulho não tem como ser atribuído ao condomínio no qual se encontra o lote da parte autora, porquanto o impedimento de acesso e edificação na área que a Apelante alega ter direitos possessórios, decorreu de atos de interferência do Poder Público, na estipulação de Área de Preservação Permanente - APP. 4. Ausentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente, a qualidade de possuidor, tendo em vista que o apelante nunca exerceu, de fato, poderes inerentes à propriedade sobre o bem e que o condomínio no qual se localiza o lote não praticou atos abusivos ou ilegais no ato de impedir o acesso da Apelante ao lote, mantém-se a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse e indenização por danos morais e morais. 5. A jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, previsto no §2o do artigo 85 do CPC/2015, resulte em montante desproporcional à complexidade do feito. 6. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1217298, 00201861620168070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador